Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-25.2023.8.11.0088
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001966-25.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 004.016.221-42 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), TATIANA SANT ANNA NOGUEIRA - CPF: 086.771.927-35 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PROVA ESCRITA HÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente pedido formulado em ação monitória, com constituição de título executivo judicial no valor de R$ 71.201,23
(setenta e um mil, duzentos e um reais e vinte e três centavos)
, referente à soma de
4 (
quatro
)
contratos de crédito pessoal pré-aprovado firmados por meio dos canais de autoatendimento de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos bancários juntados aos autos constituem prova escrita suficiente à propositura de ação monitória; (
ii
) apurar a eventual abusividade na estipulação dos encargos contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ admite como prova escrita idônea, para fins de ação monitória, o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativos de débito, nos termos da Súmula 247 do STJ.

4.
Os documentos bancários apresentados (contrato de abertura de conta, concessão de limite, extratos e memórias de cálculo) demonstram a existência da relação contratual, a disponibilização dos valores e a inadimplência do devedor.

5.
A alegação de inexistência de vínculo contratual é afastada por documento com assinatura compatível com a do recorrente e por declarações do próprio recorrente reconhecendo débitos e pagamentos parciais.

6.
Não se constata abusividade na taxa de juros pactuada, pois os percentuais aplicados (entre 1,99% e 2,98% ao mês) são inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN à época dos contratos.

7.
A capitalização de juros não foi comprovada nos autos. Além disso, os contratos são de curto prazo, e não há cláusula expressa indicando capitalização mensal, tampouco planilha detalhada que a demonstre.

8.
O Custo Efetivo Total (CET), por incorporar todos os encargos, não representa abusividade por si só, especialmente na ausência de comprovação de sua incidência acima dos parâmetros legais.

9.
A revisão dos juros remuneratórios e de encargos só é admitida em situações excepcionais, com prova de onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
É admissível a ação monitória instruída com contrato de abertura de crédito e demonstrativos bancários que demonstrem a existência da dívida.
2.
A estipulação de juros remuneratórios em patamares inferiores à média de mercado não configura abusividade.
3.
A capitalização de juros exige pactuação expressa e comprovação de sua ocorrência, sendo inadmissível sua presunção.
4.
A ausência de prova objetiva de encargos abusivos impede a revisão contratual com base no CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º e § 11, e 700; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, caput e § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
12.12.2024; STF, ARE 970912
AgRg
/MS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017; STF, RE 592.377/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. 18.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

JOSÉ APARECIDO SOUZA DOS SANTOS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
Guilherme Leite Roriz
da

Vara
Única de Aripuanã
/MT,
que
,
nos
autos da
ação monitória
n.
1001966-25.2023.8.11.0088,

promovida
por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, r
ejeitou os embargos monitórios, e julgou procedente a
a
ção para constituir

em
título executivo judicial o título apresentado na inicial
,
referente a cobrança d
o valor de R$ 71.201,23 (setenta e um mil, duzentos e um reais e vinte e três centavos),
correspondente à soma de
4 (
quatro
)
contratos de empréstimo pessoal pré-aprovado realizados por meio dos canais de autoatendimento da instituição financeira promovente
.

Em suas razões recursais (Id.
314845364
), o apelante
sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer vínculo contratual com a
apelada
, impugnando a autenticidade e a força probatória dos documentos acostados aos autos.

Alega ausência de assinatura nos instrumentos apresentados, inexistência de contratação válida e desrespeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, julgando-se improcedente a ação monitória.

Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

Requer, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante de sua hipossuficiência econômica, conforme declaração e documentos comprobatórios juntados aos autos.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, anoto que o
apelante juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica acompanhada de documentos comprobatórios (Id. 314844475), demonstrando não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, defiro ao apelante os benefícios da justiça gratuita,
apenas para fins recursais.

Prossigo.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
J
osé
A
parecido Souza dos Santos

contra sentença proferida nos autos da
ação monitória

ajuizada por C
ooperativa de Crédito de Livre Admissão
de Associados do Vale do Juruena –
S
icredi
Univales
MT, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em face do requerido, ora apelante, para cobrança do valor de R$ 71.201,23 (setenta e um mil, duzentos e um reais e vinte e três centavos), correspondente à soma de
4 (
quatro
)
contratos de empréstimo pessoal pré-aprovado realizados por meio dos canais de autoatendimento da instituição financeira promovente.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]

Ultrapassadas as matérias preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e as

condições da ação, não havendo outros vícios a serem sanados, passo ao exame da lide.

Sobre o tema, dispõe o art. 700, inciso I, do CPC/15 que a causa de pedir da ação monitória

é a prova escrita, sem eficácia de título executivo, do direito ao recebimento de
quantia em

dinheiro
.

Ressalto que na ação monitória não se exige do autor nenhuma referência ao negócio

jurídico que deu origem à emissão da cártula representativa da dívida, sendo bastante a juntada

do documento portador dos requisitos formais inerentes a sua espécie.

Nesse compasso, verifico que a inicial veio devidamente instruída com prova documental

da dívida, representada pelo contrato de abertura de conta (ID 133533719), contrato de

concessão de limite (ID 133533720), fichas gráficas correspondentes às contratações de crédito

(
IDs
133533721, 133533722, 133533723 e 133533724), e cálculos pormenorizados das dívidas

(
IDs
133533725, 133533726, 133533727 e 133533728).

Com relação aos juros remuneratórios, é cediço que as instituições financeiras regularmente

constituídas
submetem-se
ao regime estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional e às

normas editadas pelo Banco Central do Brasil, não se lhe aplicando os preceitos da denominada

Lei de Usura (Decreto n° 22.626/33), especialmente a norma do art.1°, que veda a estipulação

de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (12%).

Com efeito, em se tratando de instituição financeira, não está a embargada
adstrita
à

limitação de Juros, a teor da Súmula 596 do STF
.
[...]

Cumpre observar que aludido precedente, mesmo reconhecendo que a estipulação de juros

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, manifestou-se pela

possibilidade de revisão das suas taxas quando, diante das peculiaridades do caso concreto,

restar cabalmente demonstrada situação de desvantagem exagerada ao consumidor.

Assim, na hipótese de constatação de abusividade, a jurisprudência já evoluiu no sentido de

privilegiar a parte mais fraca na relação de consumo, de forma a combater a cobrança de juros

remuneratórios acima do mercado, taxas onerosas em demasia, reajustando-se o débito pelo

índice mais benigno ao consumidor.

Desse modo, poder-se-ia entender que haveria liberdade legal na fixação da taxa de juros.

Não é essa, porém, a interpretação que vem sendo adotada de modo geral. E assim porque os

juros livres propiciariam arbitrariedades e excessos que não se compatibilizam com os

princípios norteadores do CDC e do Código Civil de 2002.

Essa conclusão pode ser deduzida da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ao

deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso

repetitivo, pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros

pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo

mercado (Recurso Especial nº 1.061.530/RS).

[...]

Dessa forma, é admitida a revisão de taxa de juros em situações excepcionais, desde que

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade reste demonstrada no caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que as partes celebraram vários contratos bancários de

concessão de crédito pessoal pré-aprovado, nas datas de 07/05/2021, 22/03/2022, 25/05/2022 e

06/06/2022, sendo as taxas de juros estipuladas, respectivamente, em 1,99%, 2,63%, 2,98% e

2,85% ao mês, conforme documentos de
IDs
133533721, 133533722, 133533723 e 133533724,

enquanto que taxa média divulgada pelo BACEN à época dessas contratações
era de,

respectivamente, de 5,97%, 5,53%, 5,73% e 5,69% ao mês

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&co
digoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-05-

31).

Vejamos, a taxa média deve ser tomada como uma orientação (parâmetro) para aferição da

abusividade, sendo permitida certa variação, desde que não seja excessivamente elevada. Há

precedentes do STJ no sentido de que é possível uma variação razoável da taxa de juros,

observadas as peculiaridades do caso concreto
.

[...]

Vê-se, portanto, que conforme orientação do STJ, somente a cobrança de taxa de juros

remuneratórios em percentual superior a uma vez e meia taxa média de mercado configura

abusividade, o que não se verifica do caso dos autos.

Conforme dito acima, a taxa de juros pactuada nos contratos da embargante é inferior
a
taxa

média de mercado vigente na época do pacto, não havendo se falar em abusividade a ser

revisada.

Assim, considerando que somente pode ser revista pelo Poder Judiciário a taxa de juros

extraordinária, desproporcional e abusiva, o que não é o caso dos autos, as taxas de juros

cobradas em decorrência do contrato impugnado devem ser mantidas
incólumes
, nos termos em

que foram pactuadas.

Quanto a capitalização de juros, a parte requerente não demonstrou de forma efetiva a sua

ocorrência, por meio de planilha discriminada nesse sentido.

Salienta-se que os contratos em discussão foram firmados por período inferior a um ano,

não havendo, sequer, a fixação da taxa de juros anual pela instituição financeira.

Assim, não restando comprovada a incidência de juros capitalizados, seja pela natureza e

periodicidade do contrato, seja pela ausência de cálculos da ré nesse sentido, as alegações

devem ser afastadas.

No que se refere ao Custo Efetivo Total (CET), este compreende a somatória da taxa de

juros pactuada no contrato, de tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do

consumidor pela instituição.

O Custo Efetivo Total é o valor total que será pago por um empréstimo ou financiamento,

incluindo todos os custos
envolvidos. Ele compreende a somatória da taxa de juros pactuada no

contrato, de tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do consumidor pela instituição.

Portanto, o CET é naturalmente mais abrangente (superior) do que a taxa de juros, pois

incorpora também tarifas, seguros, impostos e outros encargos. Deveras, não há como contratar

um empréstimo consignado sem a incidência do Custo Efetivo Total.

[...]

E no caso dos autos, sequer restou comprovada a CET nos contratos impugnados, não

havendo se falar em abusividade, pois, conforme visto, não se trata de nova taxa de juros, mas

tão somente a somatória total dos encargos estipulados no instrumento contratual.

Por fim, em relação à comissão de permanência, não se comprovou sua pactuação no caso

em apreço, não havendo no contrato nenhuma cláusula nesse sentido.

Logo, de rigor a rejeição da integralidade dos embargos.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, REJEITO os embargos de ID 135079123 e JULGO PROCEDENTE o

pedido inicial formulado pela COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA para CONDENAR o réu JOSE APARECIDO

SOUZA DOS SANTOS ao pagamento do valor de R$ 71.201,23, representado pelas planilhas

acostadas na inicial.

Caso a citação tenha ocorrido antes de 31/08/2024, o valor deverá ser atualizado pelo

CGJ/TJMT (INPC), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, até

30/08/2024; a partir de 31/08/2024, data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou

o Código Civil, a correção monetária se fará pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal

(diferença entre a SELIC e o IPCA), ou seja, incidirá apenas a SELIC, na forma do art. 389,

parágrafo único, e do art. 406, caput e § 1o, todos do Código Civil.

Caso a citação tenha ocorrido a partir de 31/08/2024, o valor deverá ser atualizado pelo

IPCA, desde a data do ajuizamento da ação, até a citação; após este marco, a correção monetária

se fará pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (diferença entre a SELIC e o IPCA), ou

seja, incidirá apenas a SELIC, na forma do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, caput e § 1
º
,

todos do Código Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos

honorários advocatícios, os
quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art.

85, § 2º, do CPC/15.

[...]” (Id.
314845362 – fls. 1/8
).

S
ustenta o apelante a inexistência de prova escrita hábil a embasar a ação monitória, alegando que os documentos acostados pela instituição financeira não possuem a força probatória exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, por não ostentarem liquidez, certeza e exigibilidade, nem consistirem em instrumento particular firmado pelo devedor, de modo a viabilizar a cobrança pela via monitória.

Além disso, afirma que
os contratos bancários apresentados pela parte a
pelada
contêm encargos abusivos, com a aplicação de juros excessivos e capitalização indevida, em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor e da legislação civil, requerendo o reconhecimento da nulidade de tais cláusulas e a readequação do débito aos limites legais.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil, é cabível a ação monitória para exigir o pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Nessa esteira, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, para o manejo da ação monitória, a apresentação de contrato de abertura de crédito em conta corrente, extratos bancários e demonstrativos de débito, desde que correlacionados entre si e idôneos a evidenciar a obrigação, nos termos da Súmula 247 do STJ
:

“
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

No caso concreto,
verifica-se que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT apresentou não apenas contrato de abertura de conta corrente
(Id. 314844456 – fls. 1/25)
e instrumento de concessão de limite de crédito
(Id. 314844457)
, como também extratos bancários
(Id. 3148444458)
e memórias de cálculo pormenorizadas
(Id. 314844463)
, todos correlacionados entre si, evidenciando a contratação, a efetiva disponibilização dos valores e a inadimplência do devedor.

Destaca-se que os extratos de movimentação bancária indicam de forma clara os lançamentos, saques, utilização do limite de crédito e o saldo devedor existente, enquanto as memórias de cálculo demonstram a atualização do débito com base nos encargos contratuais previstos, estando vinculadas ao contrato de abertura de crédito e a

utilização.

Com efeito,
restou incontroversa a contratação pelo apelante, uma vez que consta nos autos o contrato de abertura de conta bancária devidamente as
sinado de próprio punho pelo apelante
(Id.
314844456 – fls. 1/25
)
correspondente à sua assinatura em seu
documentos pessoal
(CNH, Id. 314844473)
, demonstrando de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, a aceitação das condições contratuais e a utilização dos serviços bancários disponibilizados pelo recorrido.

Os extratos e telas de liberação anexadas (Id.
3148444458)
confirmam a movimentação financeira, a utilização de limite de crédito e a geração do saldo devedor, evidenciando a disponibilização dos valores e a utilização pelo correntista.

Ademais disso, a
tese recursal de ausência de vínculo contratual não se sustenta diante da própria narrativa do apelante, que, em embargos monitórios, reconhece ter efetuado pagamentos parciais das faturas, declarando textualmente que “
com o passar do tempo houve um descontrole financeiro por parte do embargante e este resolveu pagar apenas parte do débito
da fatura, deixando a outra parte para ser paga no próximo mês
” (Id. 314844472 – fl. 6). Tal afirmação, por si, demonstra inequívoca ciência e utilização dos serviços contratados, afastando a alegação de desconhecimento da relação jurídica
, corroborada pela prova
material
.

Cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem conferido validade probatória suficiente a estes documentos para aparelhamento da ação monitória, quando vinculados à conta corrente e demonstrativos do débito, servindo como prova escrita apta a instruir a demanda e justificar a expedição do mandado de pagamento ou entrega. Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ).
[...]” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
12/12/2024).

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A controvérsia gira em torno da suficiência documental apresentada para fins de ajuizamento da ação monitória, especialmente quanto à existência de prova escrita da dívida e liquidez do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial foi instruída com contrato de abertura de crédito, aditivo contratual, demonstrativo de débito atualizado, notificações e respectivos avisos de recebimento.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 247, reconhece que o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil à propositura de ação monitória.

[...]

Tese de julgamento: “É cabível a ação monitória instruída com contrato de abertura de crédito e planilha de débito que demonstre a evolução do saldo devedor, sendo descabida alegação genérica de iliquidez da dívida não acompanhada de prova objetiva.”
[...]”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

apelação
1046407-38.2023.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
D
je
03/07/2025)
.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório constante dos autos, que revela de modo claro a existência da relação contratual e a inadimplência do apelante, e tendo em vista a adequação do procedimento monitório ao caso concreto, não há que se falar em ausência de prova escrita hábil a embasar a ação, restando hígida
nesse ponto
a sentença que julgou procedente o pedido monitório e constituiu o título executivo judicial em favor do recorrido.

No que tange à alegada abusividade de encargos e capitalização de juros,
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), no sentido de que as instituições financeiras não estão adstritas ao limite de 12%
(doze por cento)
ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo lícita a pactuação de taxas superiores, desde que não caracterizada onerosidade excessiva ou desvantagem manifestamente exagerada ao consumidor
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...)
3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido
”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (
g.n
.).

No caso dos autos, verifica-se que as taxas de juros remuneratórios contratadas variam entre 1,99% e 2,98% ao mês, conforme os documentos intitulados "Memória de Cálculo" juntados pela instituição financeira (Ids.
314844462,
referentes às operações C108312093, C208312222, C208323496 e C208325456). Por sua vez, o próprio apelante, nos embargos monitórios, apresentou planilha de cálculo sugerindo a aplicação da taxa mensal de 2,49% a título de juros remuneratórios como parâmetro que entende adequado.

Comparando-se as taxas em questão, observa-se que, embora alguns contratos tenham estipulado percentual ligeiramente superior ao defendido pelo devedor (2,85% e 2,98%), outros contratos apresentam percentual inferior (como 2,63% e 1,99%). Tais variações, dentro de um intervalo compatível com as práticas de mercado à época da contratação, não configuram descompasso abusivo nem evidenciam qualquer desvantagem exagerada apta a justificar revisão judicial dos encargos.

Deste modo, consoante a
jurisprudência consolidada
acima citada, a
revisão somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta de onerosidade excessiva, o que não se verifica nos autos.

Por fim, quanto à capitalização dos juros, todos os contratos em questão foram firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), que autoriza expressamente a capitalização mensal desde que pactuada
,
o que se observa nos instrumentos apresentados.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

A
demais,
o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário nº 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912
AgRg
/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Dessa forma, as alegações do apelante quanto à abusividade das taxas de juros e à capitalização não encontram respaldo jurídico ou fático, razão pela qual devem ser rejeitadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por JOSÉ APARECIDO SOUZA DOS SANTOS, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada em
5
% (
cinco
por cento
).

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025